Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-72.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Procedência do pedido – Ausência de interesse recursal – O interesse em recorrer se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente, e pela situação mais favorável que, em tese, poderá lhe ser proporcionada pelo provimento de seu recurso. RECURSO DESPROVIDO.